Tribunal: STF
Processo: ARE 1265117
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. FRETE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE ATUANTE NO COMÉRCIO VAREJISTA, VIA INTERNET, DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMÁTICA, PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO VALOR DO FRETE EFETUADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT), DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. 
    PRELIMINAR. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. IMPETRAÇÃO, DE CARÁTER PREVENTIVO, CONTRA OS EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA LEI. ‘Não se sujeita ao embargo do enunciado da Súmula 266, do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança que, em caráter preventivo, busca neutralizar os efeitos concretos da aplicação da lei tributária. [...]’ (TJSC, Apelação Cível m Mandado de Segurança n. 2009.012198-5, de Criciúma, rel. Des. Newton Janke, j. 09-02-2010). 
    MÉRITO. IMPETRANTE, CONTRIBUINTE DO ICMS. VALOR DO FRETE COMPREENDIDO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO, CONFORME EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 11, II, ‘B’, DA LEI ESTADUAL N. 10.297/1996. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (EBCT), DISCIPLICANADA NO ART. 150, VI, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LIMITADA ÀS OPERAÇÕES NAS QUAIS ESTA É SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA. O valor do frete pago à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), e cobrado em separado do adquirente da mercadoria, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS, ex vi do art. 11, ‘b’, da Lei Estadual n. 10.297/1996. Do liame fático descrito na inicial, existem dois fatos geradores distintos: a) a operação relativa à circulação da mercadoria realizada pela impetrante e b) a prestação de serviço de transporte realizado pela EBCT. A imunidade tributária, prevista no art. 150, IV, ‘a’, da Constituição Federal, é subjetiva, ou seja dirige-se única e exclusivamente ao sujeito passivo da relação jurídica, no caso, à EBCT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, vol. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I e a al. a do inc. VI do art. 150 e o § 2º do inc. II do art. 155 da Constituição da República.
    Assevera que “a legislação infraconstitucional exorbitou os limites constitucionais ao incluir as operações de prestações de serviço de transporte prestadas pela EBCT, imunes ao imposto” (fl. 12, vol. 11).
    Argumenta que “inexiste fato gerador do ICMS em razão de atuar como intermediária na contratação dos serviços e efetuar um mero repasse do valor ao consumidor não se configurando relação entre a Recorrente e o Recorrido” (fl. 12, vol. 11) 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 282, 356 e 280 deste Supremo Tribunal (fls. 1-4, vol. 16).
    No agravo, a agravante alega que “referidos dispositivos constitucionais (150, I e 155, § 2º, I) foram abordados expressamente pelo acórdão vergastado junto ao relatório, mormente quando é citada a violação aos princípios da legalidade e da não-cumulatividade” (fl. 5, vol. 18).
    Assinala que “não se trata aqui de ofensa a direito local e nem de fundamentação nos ditames da Lei Estadual n. 10.297/1996. Aliás, de simples leitura da ementa do acórdão, constata-se que a matéria constitucional cuja aplicabilidade é clamada pela Recorrente, art. 150, VI, ‘a’ da Carta/88, não só foi abordada pela decisão recorrida como colocada em segundo plano dando-se primazia à legislação local” (fl. 7, vol. 18).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, admitindo-se o recurso extraordinário e reconhecendo-se a violação ao art. 150, I, art. 155, § 2º, I (relativos aos princípios da legalidade tributária e não cumulatividade), e art. 150, VI, ‘a’ da CF, bem como a inexistência de relação jurídica entre a Recorrente e o Recorrido, eis que a Recorrente não se enquadra na sujeição passiva da exigência do ICMS relativamente aos serviços de transporte realizados pela EBCT, a qual goza de imunidade nos termos do art. 150 VI, ‘a’, da CF e, por consequência, seja reconhecido o direito da Recorrente de reaver os valores do imposto recolhido indevidamente no período prescricional de 5 (cinco) anos anteriores à impetração do mandamus, devidamente corrigido pela taxa Selic, nos termos da Lei Complementar n. 313/2005, art. 26” (fls. 9-10, vol. 18). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora Vera Copetti, Relatora, assentou:
    “Depreende-se dos autos, que a impetrante apresenta como objeto social as seguintes atividades: ‘Comércio varejista via internet especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, de equipamentos e suprimentos de informática, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de sistemas de segurança, de eletrodomésticos e celulares usados; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; atividades de cobranças extrajudiciais e informações cadastrais; representação comercial de equipamentos de telefonia e comunicação e serviços combinados de escritório e apoio administrativo’ (p. 26). Na consecução dessas atividades, conforme admitido pela própria impetrante, recolhe o ICMS, na condição de contribuinte do imposto. Diante disso, deve se sujeitar ao recolhimento do tributo, na forma prevista na legislação de regência, notadamente da Lei Estadual n. 10.297/1996, que dispõe sobre o ICMS no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências (…) Não obstante, foi acertada a conclusão de que a imunidade tributária perseguida pela impetrante, garantida à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), não pode a ela ser estendida. Aliás, nesse ponto, bastante elucidativa foi a resposta da Comissão Permanente e Assuntos Tributários (COPAT) à Consulta n. 4/2016, formulada pela Impetrante, anteriormente à impetração do presente mandado de segurança” (fls. 6-10, vol. 8).
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e local aplicável à matéria (Lei estadual n. 10.297/1996). A alegada ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Rever o decidido pelas instâncias originárias demandaria também o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser validamente adotado em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO FRETE. MERCADORIA TRANSPORTADA PELA SUBSTITUÍDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demanda o exame da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.101.969-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO FRETE E DA PARCELA DE PREÇO ESPECÍFICA – PPE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.214.212-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO DE ICMS INCIDENTE SOBRE O TRANSPORTE DE MERCADORIAS – FRETE – SUBORDINADO À CLÁUSULA CIF (CUSTO, SEGURO E FRETE). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.1. O Tribunal a quo, soberano na apreciação dos fatos e provas da causa, concluiu que a ora agravante já se ressarciu dos valores relativos ao ICMS incidente sobre o transporte de mercadorias, realizado sob o regime de preço CIF (custo, preço e frete).2. Para se concluir de forma diferente, como pretende a parte agravante, seria necessário o reexame de fatos e de provas, o que é defeso nesta via extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula STF 279.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 538.599-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 12.8.2011).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora